Tribunal: STF
Processo: AI 173322
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO   DE  VIOLAÇÃO   A   MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.   AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INCIDENCIA DAS  SUMULAS 282  E 356,  DESTA CORTE.
MATÉRIA  FATICA.  REEXAME.   IMPOSSIBILIDADE.  INCIDENCIA  DA  SÚMULA
279-STF.
     1.  E inadmissivel  o recurso  extraordinário quando o tema
constitucional  suscitado não foi ventilado no acórdão recorrido, nem
se lhe opos embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
     2. A violação a preceito constitucional capaz de viabilizar
a  instância extraordinária há de  ser direta e frontal, e não aquela
que demandaria reexame de provas.
     Agravo regimental improvido.